Tribunal: TJMT
Processo: 0060599-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE SALOMÃO REIS DE ARRUDA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE SONIA MARIA DE ARRUDA
EMBARGADO:
LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES
CARLOS MARINO DA SILVA
MINISTÉRIO PÚBLICO
ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO

Número do Protocolo: 60599/2019
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, apenas porque a decisão é contrária aos interesses da parte embargante.
A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE SALOMÃO REIS DE ARRUDA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE SONIA MARIA DE ARRUDA
EMBARGADO:
LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES
CARLOS MARINO DA SILVA
MINISTÉRIO PÚBLICO
ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Espólio de Salomão Reis de Arruda, contra o acórdão, proferido nos autos da Apelação com Reexame Necessário n. 144785/2016, de que sou Relator.
O Embargante alega que o decisum impugnado é omisso, porque não apontou, com clareza, em que consistiram os atos e/ou omissões dolosas, possivelmente, praticados e a ele atribuídos.
Argumentou que o acórdão deixou de apreciar as provas trazidas aos autos, notadamente, a conclusão do Procurador do Estado, Alexandre Tavoloni Júnior, de que não foi orientado a proceder à fiscalização aprofundada e detalhada da empresa.
Salienta que foi contraditório, porque se arvorou em aspectos inerentes às condutas culposas, com a finalidade de transparecer que agiu propositadamente, e de forma dolosa, para lesar o erário.
A parte embargada apresentou manifestação, às fls. 2.929/2.931-TJMT, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Espólio de Salomão Reis de Arruda, contra o acórdão, proferido nos autos da Apelação com Reexame Necessário n. 144785/2016, de que sou Relator.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, o Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, já que não apontou, com clareza, em que consistiram os atos e/ou omissões dolosas, possivelmente, praticados e a ele atribuídos.
Sustentou que o acórdão deixou de apreciar as provas trazidas aos autos, notadamente, a conclusão do Procurador do Estado, Alexandre Tavoloni Júnior, de que não foi orientado a proceder à fiscalização aprofundada e detalhada da empresa.
Analisando o acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou consignado que a atuação do Embargante foi fundamental para que a empresa MG Figueiredo Ltda. atingisse os fins ilegais pretendidos, pois descumpriu as condições legais, fixadas na Portaria, especialmente, a exclusão da pessoa jurídica do regime especial tributário. Veja-se (fls. 2.876/2.876v):
O conjunto probatório demonstra que o papel de Salomão Reis de Arruda foi fundamental para os fins ilegais pretendidos pelos gestores da empresa MG Figueiredo Ltda., porque, na função de Fiscal de Tributo Estadual, deixou de proceder às penalidades obrigatórias, em razão do descumprimento das condições legais fixadas pela Portaria, especialmente, a exclusão da empresa do regime especial tributário.
O Relatório Técnico conclusivo de Concessão de Regime Especial (fls. 44/47) apontou que o Apelante, ao ser indicado para realizar o acompanhamento mensal da firma, conforme a Ordem de Serviço n. 1071, de 24/03/1998, deixou de adotar as providências legais, mesmo havendo provas do cometimento de irregularidades, que ensejariam a suspensão do regime privilegiado.
Veja-se dos Autos de Infração e Imposição de Multa (fls. 102/104, 141 e 147) lavrados pelo Apelante que foram anotadas todas as infrações cometidas pela empresa, e as multas a serem recolhidas; no entanto, sem conferir o pagamento das DAR.
Vê-se que a conduta do Recorrente foi dolosa, porque se tratava de servidor experiente e descumpriu o seu dever profissional, contribuindo, ativamente, para que a pessoa jurídica MG Figueiredo Ltda. continuasse a usufruir de benefício fiscal a que não tinha direito.
Frise-se que o fato de não esmiuçar as irregularidades praticadas pelo Embargante não afasta a prática de ato ímprobo, especialmente, porque foram apontadas pelos FTEs Vanda Lúcia Rodrigues de Souza, Jandira Kekuchi Queiroz e Tânia M. F. C. Branco Almeida, no Auto de Infração e Imposição de Multa n. 44109.
Da mesma forma não há falar em contradição, já que foi assinalado, no decisum recorrido, que o Embargante colaborou para que a referida empresa permanecesse gozando do benefício fiscal. Veja-se:
Nessa quadra, ainda que Salomão Reis de Arruda não fosse o responsável pela concessão do Regime Especial à empresa MG Figueiredo Cereais, mas contribuiu para que esta permanecesse usufruindo do benefício fiscal, pois não realizou, adequadamente, a fiscalização que a ele cabia, causando, consequentemente, lesão ao erário. (fl. 2.877-TJMT).
Por fim, anoto que o parecer conclusivo do Procurador do Estado, Alexandre Tavoloni Júnior, não tem caráter vinculativo e, por isso, não afasta a prática do ato ímprobo.
Na verdade, o Recorrente pretende rediscutir a matéria, por meio dos Embargos de Declaração, o que não se revela cabível.
Nessa esteira, entendo inexistir, no decisum embargado, omissões e contradição a serem sanadas, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º Vogal convocado) e DR. EDSON DIAS REIS (4º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR